Tribunal: STF
Processo: HC 228780
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Almir Fernandes Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO À SAÚDE DO PACIENTE RESPEITADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 802.591 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, a prisão domiciliar do paciente em razão de sua especial condição de saúde.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



     Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão pena imposta ao paciente por prisão domiciliar, com fundamento na condição de saúde do paciente.



    É que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.



     Com efeito, a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. Cito, neste sentido, os seguintes precedentes: HC 170.637 AgR/SP, ministro Roberto Barroso, e HC 174.023/RJ, ministro Marco Aurélio. 



    Como se sabe, tal requisito é exigido pelo texto expresso da lei (grifei). Vejamos: 



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    […] 



    II - condenado acometido de doença grave; 



    Ademais, mesmo que se considerasse a hipótese excepcionalíssima de concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias, caberia a parte impetrante demonstrar sua imprescindibilidade bem como ausência, por parte do estabelecimento prisional, de tratamentos adequados aos cuidados com a saúde do paciente. 



    Nesse contexto, cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao fundamentar o indeferimento da medida excepcional pleiteada, no habeas corpus impetrado anteriormente em favor do paciente naquele Tribunal Superior, ressaltou o que se segue (grifei): 



    A prisão domiciliar restou negada pelo Juízo da Execuções, com suporte nas seguintes razões:



    "O pedido é improcedente. 



    Conforme informações do relatório médico acostado aos presentes autos digitais, o executado encontra-se em bom estado geral de saúde, apesar de acometido por algumas enfermidades. 



    O sentenciado não é portador de moléstia incapacitante que provoque limitação à atividade ou que exija cuidados contínuos. 



    Importante consignar que o sentenciado está recebendo o tratamento adequado às doenças pelo serviço médico da própria Unidade Prisional, a qual afirmou que possui condições de prestar os cuidados médicos necessários. 



    Diante desse quadro, inviável o benefício postulado.



    [...]



    O Tribunal de origem, manteve o indeferimento da prisão domiciliar valendo-se das razões a seguir transcritas (fls. 382/385):



    [...]



    De início, observa-se que a possibilidade da concessão da prisão domiciliar destina-se aos que se encontram em regime aberto, o que não é o caso do agravante, que cumpre pena em regime fechado. 



    Em que pese a jurisprudência já tenha admitido a prisão domiciliar a condenados que padecem de doenças graves, ainda que estejam cumprindo pena em regimes semiaberto e fechado, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional. 



    No entanto, ao que consta, a situação do agravante não se enquadra em tal caso. 



    Não há nos autos documentos comprobatórios de que o agravante não tenha recebido o tratamento necessário e de que seu estado de saúde esteja fragilizado. 



    Do contrário, segundo se extrai da documentação acostada, o sentenciado vem recebendo tratamento médico necessário, faz uso de medicações específicas para diabetes e pressão alta e passa regularmente em atendimento médico e mensalmente no Programa de Hiperdia com Enfermeira responsável pelo programa. 



    Segundo consta do Relatório de Saúde de fls. 309/311 dos autos de origem, as patologias são tratáveis e o agravante está devidamente medicado, locomovendo-se com facilidade e exercendo seus próprios cuidados. Depreende-se, ademais, que tem tido atendimento com médico oftalmologista, consoante documentos coligidos com o prontuário e, ainda, informações do citado relatório. 



    Inviável, portanto, a concessão do pleito.



    [...]



    A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, no caso, diversamente do alegado, não ficou demonstrada nenhuma circunstância extrema ou peculiar que ensejasse a concessão da benesse. 



    Ao contrário, noticiam os autos que o direito à saúde do paciente está sendo respeitado na localidade em que se encontra, razão pela qual não se justifica a concessão de prisão domiciliar.



    Desse modo, não vislumbro a presença de ilegalidade a ser sanada na presente via. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente